Tribunal: TCU
Processo: 010.936/2008-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do cumprimento do acórdão 3255/2009-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do cumprimento do Acórdão 3255/2009-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Nelson Suassuna da Moita, ex-coordenador-geral de Administração de Recursos Humanos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela não adoção de providências com vistas ao cumprimento do subitem 9.4.2 do Acórdão 3255/2009-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar ao Sr. Nelson Suassuna da Moita a multa prevista no art. 58, III, da Lei 8443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar ao Sr. Francisco Sérgio Ferreira Jardim a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, IV, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observados os limites previstos na legislação pertinente; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.6 determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em São Paulo que: 9.6.1. emita novos atos de aposentadoria relativos a Nerzon Nogueira de Barros (CPF XXX.844.648-XX) e Selvino Abelha (CPF XXX.345.448-XX), conforme subitem 9.5 do acórdão 3.255/2009, 9.2.1 do Acórdão 2998/2012-TCU-Primeira Câmara , e nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU, submetendo-os à apreciação deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias; 9.6.2. mediante a instauração de processo administrativo competente, apure os valores percebidos pelo inativo Selvino Abelha (CPF XXX.345.448-XX) a título da parcela 'VANT PESSOAL SET JUD' (12 referências) desde a ciência do interessado sobre o Acórdão 3255/2009-TCU-Primeira Câmara até a efetiva paralisação do pagamento e proceda à reposição ao erário, na forma do art. 46 da Lei 8.112/1990.